Tribunal: TJMT
Processo: 1002562-66.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002562-66.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALOISIO TEODORO BISPO FILHO - CPF: 021.713.121-22 (RECORRIDO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRENTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO.

ARTIGO 1.026,
§ 2° DO CPC.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026, § 2° do Código de Processo Civil.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, em face de acórdão, pela qual conheceu do recurso interposto pela reclamada/embargante e negou-lhe provimento, mantendo incólume sentença recorrida, pela qual condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da condenação ao pagamento de R$ 1.476,00 (um mil quatrocentos e setenta e seis reais).

Nas razões aponta contradição no julgado, ao argumento de que restou comprovada que a empresa reclamada esclareceu de todas as formas possíveis sobre o contrato celebrado, na qual a parte embargada opôs a sua assinatura, além de estar comprovada nos áudios colacionados ao processo.

Desse modo, requer seja provido os embargos para que a sentença se manifeste expressamente quanto à prova de áudio juntada e a aplicação do que prescreve o artigo 150 do C.C.

Por tais razões, requer seja suprida a contradição/omissão sobre o ponto do recurso opostos.

Contrarrazões, pela manutenção do acordão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 11/03/2024